Tribunal: STF
Processo: ARE 1507763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão, tendo em vista a falta de fundamentação para desprovimento do recurso. 



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir argumentos já refutados no acordão embargado, sendo cabíveis somente quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    4.  No caso, não se constatou a omissão e a contradição apontadas, porquanto somente são invocados fundamentos esgotados no acordão impugnado com intento de provocar a rediscussão de pontos já enfrentados, para o que não se prestam os embargos de declaração.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados.